Tribunal: TJBA
Processo: 0001677-75.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001677-75.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: GILBERTO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo, com base em nota de empenho e demais documentos comprobatórios da relação contratual.
O embargante sustenta existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à análise do pedido de extinção do processo, à fundamentação da sentença e à distribuição do ônus da prova.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, e se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata a presença de qualquer vício sanável nos termos do artigo 1.022 do CPC.
O acórdão embargado examinou expressamente todas as matérias levantadas, especialmente quanto:
a) à
suficiência das provas
apresentadas pela parte autora, reconhecendo o cumprimento do ônus probatório (art. 373, I, do CPC);
b) à
inexistência de comprovação de fato impeditivo ou extintivo
por parte do Município (art. 373, II, do CPC);
c) à
adequação da fundamentação da sentença
, que observou o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

As alegações do embargante evidenciam mero
inconformismo com o resultado do julgamento
, sem apontar vício efetivo a justificar o manejo dos embargos.

IV – DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Mantido integralmente o acórdão embargado.
Aplicada
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do
caráter manifestamente protelatório do recurso
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

V – TESE DE JULGAMENTO

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo
incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão
.

Não configurada qualquer hipótese legal de cabimento, impõe-se a
rejeição dos embargos
.

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, I e II, e 489, §1º, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001677-75.2010.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como apelada GILBERTO DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Jus
tiça